Tribunal: TJPA
Processo: 0808616-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808616-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDRIELSON BRITO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, em especial pela posterior retratação da vítima certificada nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de motivação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; ii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319, do CPP; iii) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. Conforme assentado pelo magistrado primevo, o fumus comissi delicti restou comprovado pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como a partir dos prints de conversa do aplicativo “Whatsapp” juntado aos autos.

5. O periculum libertatis, por sua vez, está consubstanciado na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, existindo indicativos, inclusive, da prática do crime de perseguição, uma vez que o paciente seria contumaz em comparecer ao local de trabalho da vítima para ameaça-la e perturba-la.

6. Além disso, o relato da vítima é no sentido que este comportamento agressivo perdura há bastante tempo, tendo ocorrido outras agressões em ocasiões anteriores, uma delas sendo apurada nos autos do Processo Criminal nº 0800243-59.2023.8.14.0091.

7. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da ora paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88.

8. Destaco que, apesar da vítima ter certificado o seu desinteresse em continuar com a ação penal, bem como informado a desistência das medidas protetivas, o artigo 12-C, §2º, da Lei Maria da Penha, adverte que existindo risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso.

9. Assim, a eficácia da manifestação da vítima, bem como a sua espontaneidade, serão apuradas no curso da instrução processual, havendo audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, oportunidade em que o juízo a quo poderá reavaliar a necessidade da medida segregativa do paciente.

10. No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

11. Por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Inteligência da Súmula nº 08/2012, TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva visa resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, levando em consideração o risco que a ofendida está sujeita em decorrência do comportamento do apelante. Isto significa que, além da gravidade concreta das condutas, resta patente o risco da reiteração delitiva, pois tais atitudes podem demonstrar um comportamento agressivo e descontrolado por parte do ofensor que coloca em risco a vida da sua ex-companheira. 2. Ademais, não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da constrição cautelar.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III, 7º, I; CPP, art. 311 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 983.821/DF 2025/0060464-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 09/04/2025, P. 14/04/2025; STJ, HC nº 931.569/MG 2024/0272640-5, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 04/12/2024; TJ/RS, HC nº 5078160-70.2025.8.21.7000, Rel.ª Des.ª VANESSA GASTAL DE MAGALHÃES, 8ª C.C., J. 30/04/2025; TJ/DFT, HC nº 0751624-41.2024.8.07.0000, Rel.ª Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª T., J. 19/12/2024, P. 29/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Andrielson Brito Ribeiro
, através de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo nº 0800175-41.2025.8.14.0091
.

Em sua
Petição Inicial
, o impetrante informou que o ora paciente foi
preso em flagrante
no dia
05/03/2025
, sendo
convertida
em
prisão preventiva
, em sede de
Audiência de Custódia
, pela
suposta
prática do
crime de ameaça no contexto da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 147, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
.

Alegou que o
decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea
a justificar a imposição da medida segregativa, sobretudo, pela posterior retratação da vítima. Não obstante, argumentou a
possibilidade
de
substituição
da
custódia cautelar
por
outras medidas cautelares diversas
, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção às
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Sob tais premissas, requereu o
deferimento do pedido de liminar
, para que o paciente seja posto em liberdade, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
.

Solicitou sua intimação pessoal para
Sustentação Oral
.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
indeferi
a medida de liminar pleiteada, solicitando
informações
à autoridade coatora acerca das alegações suscitadas pelo ora impetrante.

Em sede de
informações
, o juízo
a quo
esclareceu,
in verbis
:

“(...). O paciente foi preso em flagrante delito na data de 04/03/2025, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, em sede de violência doméstica. A audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, 05/03/2025, quando a prisão foi convertida em preventiva. Foi apresentada denúncia, já devidamente recebida pelo juízo. O paciente já foi devidamente citado nos autos, inclusive já tendo apresentado resposta à acusação. A última análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva se deu em 23/04/2025, quando foi designada audiência de instrução para o dia 11 de junho de 2025, às 8 horas. Atualmente o feito está aguardando a realização da audiência de instrução. (...).”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, ausente o alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de
ausência de fundamentação da decisão
proferida pelo juízo inquinado coator, sendo possível, ainda, a sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo ora paciente.

Adianto, desde logo, que a pretensão mandamental ora analisada merece ser
denegada
.

No que tange a tese de
ausência de fundamentação da decisão
que decretou a custódia cautelar da ora paciente, entendo que razão não assiste aos impetrantes.

É sabido que o
decreto de prisão preventiva
deve ser tido como a
última ratio
, como bem refere o
§6º do artigo 282 do Código de Processo Penal
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção

Relembrando os fatos, no dia
05/03/2025
, o ora paciente teria comparecido ao local de trabalho da vítima, onde, utilizando a chave de uma motocicleta, causou-lhe um ferimento na mão, tendo, ainda, por meio do aplicativo
“Whatsapp”
, enviando mensagens com ameaças de morte.

Com efeito, da análise da
decisão
que
converteu
a
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
, constata-se estar a mesma devidamente
fundamentada em fatos concretos
dos autos, a evidenciar a
necessidade da manutenção da custódia cautelar
para a
garantia da ordem pública
e para evitar a
reiteração delitiva
, havendo
prova de existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“(...). Trata-se de comunicado de prisão em flagrante de
ANDRIELSON BRITO RIBEIRO
, pela prática, em tese,
dos crimes de lesão corporal e ameaça
. Consta nos autos que, no dia
04/03/2025
, por volta das 20h,
o autuado teria agredido fisicamente a vítima
,
causando-lhe lesão na mão com uma chave de moto e
,
posteriormente
, p
assado a ameaçá-la de morte por meio de mensagens via WhatsApp
.
Foram ouvidas a vítima e as testemunhas
.
O próprio autuado optou por permanecer em silêncio
. Foi entregue ao preso a nota de culpa. O autuado foi informado de seus direitos constitucionais. Não foi entregue a nota de comunicação de prisão a familiar do preso, pois ele não forneceu informações para tanto. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está a contento. No que tange à parte material, passo à análise.
Quanto ao crime de lesão corporal
,
apesar dos depoimentos indicarem que teria ocorrido uma lesão na mão da vítima
,
tal fato não foi constatado no exame de corpo de delito
(ID 138174229 - Pág. 10)
nem há certeza na análise da fotografia
(ID 138174228). Assim,
não se vislumbra a materialidade do delito de lesão corporal
.
Quanto ao crime de ameaça
,
previsto no art. 147, §1º, do Código Penal
,
a materialidade encontra-se consubstanciada nos depoimentos da vítima e das testemunhas
,
bem como na conversa de WhatsApp juntada aos autos
(ID 138174227).
Considerando que o autuado foi preso quando tinha acabado de praticar o crime
,
entendo tratar-se da hipótese de flagrante prevista no art. 302, II, do Código de Processo Penal
. Diante do exposto,
homologo o auto de prisão em flagrante quanto ao crime de ameaça
,
previsto no art. 147, §1º, do Código Penal
. Quanto à representação pela prisão preventiva,
entendo que estão comprovados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e no art. 12-C, § 2º
,
da Lei Maria da Penha
,
para conversão da prisão em preventiva
. Tem-se, no caso concreto,
a indicação de prática reiterada de violência doméstica e familiar por parte do autuado contra sua companheira
.
O conjunto de elementos juntados ao inquérito policial indica a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria quanto ao crime do art. 147, §1º, do Código Penal
,
especialmente pela conversa de WhatsApp anexada
(ID 138174227).
Há
,
inclusive
,
suspeita de prática do crime de perseguição (art. 147-A, do Código Penal)
,
uma vez que o autuado teria ido ao local de trabalho da vítima para ameaçá-la e perturbá-la
.
A necessidade da medida extrema fundamenta-se no depoimento da vítima
,
que relatou que
,
há bastante tempo
,
o autuado apresenta comportamento agressivo
,
já tendo lhe agredido em outras ocasiões
. Corroborando essa alegação, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, consta que já houve outra ameaça, inclusive com o uso de faca, além de relatos de agressões por enforcamento, socos, chutes e puxões de cabelo. Ainda há informações sobre comportamentos do autuado que indicam um padrão de dominação e controle (item 5). O Formulário Nacional de Avaliação de Risco também demonstra a escalada da violência e a intensificação frequente das agressões (item 7), o que torna insuficiente a mera imposição de medidas protetivas. Dessa forma,
a gravidade concreta das condutas é evidente
,
especialmente diante do histórico de violência contra a vítima
.
Os atos supostamente perpetrados pelo autuado não se mostram isolados
,
mas
,
sim
,
inseridos em um contexto de violência continuada e progressiva
.
Também está demonstrada a periculosidade social do representado
,
que
,
além do comportamento agressivo relatado pela vítima
,
já responde criminalmente pelo suposto cometimento do crime de lesão corporal (processo nº 0800243-59.2023.8.14.0091)
. Diante desse contexto, a prisão preventiva mostra-se essencial para a garantia da ordem pública,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
,
tendo em vista a presença de prova da existência do crime
,
indícios suficientes de autoria e o perigo gerado por eventual liberdade do autuado
.
O art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha sequer permite a concessão de liberdade provisória em casos como o dos autos
, em que há risco à integridade física da vítima. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal e no art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ANDRIELSON BRITO RIBEIRO, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima
. Registre-se o mandado de prisão preventiva no BNMP, juntando-se cópia nos autos do registre-se também o mandado referente às medidas cautelares concedidas a seguir. (...).”
ID 26497713.
Grifei

Conforme assentado pelo magistrado primevo, o
fumus comissi delicti
restou comprovado pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como a partir dos
prints
de conversa do aplicativo
“Whatsapp”
juntado aos autos.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está consubstanciado na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, existindo indicativos, inclusive, da prática do crime de perseguição, uma vez que o paciente seria contumaz em comparecer ao local de trabalho da vítima para ameaça-la e perturba-la.

Além disso, o relato da vítima é no sentido que este comportamento agressivo perdura há bastante tempo, tendo ocorrido outras agressões em ocasiões anteriores, uma delas sendo apurada nos autos do
Processo Criminal nº 0800243-59.2023.8.14.0091
.

Dessa maneira, entendo que
a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da ora paciente
, não havendo que se falar em
ausência de justa causa
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a
prisão preventiva
somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados na norma processual.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
dever de motivação das decisões judiciais
, o julgador deve discorrer, de forma fundamentada, os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar da ora paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
.

A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para
garantia da ordem pública,

evitar a reiteração delitiva
e
proporcionar
o
regular andamento da marcha processual
.

Destaco que, apesar da vítima ter
certificado
o seu
desinteresse
em continuar com a ação penal, bem como informado a
desistência
das
medidas protetivas
, o
artigo 12-C, §2º, da Lei Maria da Penha
, adverte que existindo
risco à integridade física da ofendida
ou à
efetividade da medida protetiva de urgência
,
não será concedida a liberdade provisória ao preso
.

Assim, a
eficácia da manifestação da vítima
, bem como a sua
espontaneidade
, serão apuradas no
curso da instrução processual
, havendo
audiência de instrução e julgamento
marcada para data próxima, oportunidade em que o juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade da medida segregativa do paciente.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE. FATO NOVO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 3. De início, quanto às alegações de que houve alteração fática, superveniente, com o depoimento da vítima no sentido de não se sentir ameaçada pelo paciente, além de superada a alegação de perigo em virtude do porte de arma ter sido revogado, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 4. No caso, como se viu das transcrições acima, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem para a garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade e agressividade do recorrente.
Também, na imprescindibilidade de resguardar a integridade física da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que, em tese, o paciente teria ofendido a integridade física de sua companheira, eis que, por acreditar estar sendo traído e, valendo-se de arma de fogo, ainda que descarregada, teria pulado o muro da casa da ofendida, arrombado a porta com o pé e, de posse da arma, teria a ameaçado de morte e, de posteriormente se matar, apontando a arma tanto para vítima como para si mesmo
.
Ainda, segundo a vítima, na ocasião, o denunciado teria dado um tapa em sua cabeça e acrescentou que as agressões ou ameaças tornaram-se mais frequentes nos últimos meses, tendo o ofensor comportamentos de ciúme excessivo, perturbação, perseguição, vigiando os locais que frequenta, além de telefonemas, mensagens insistentes e dizeres como “se não for minha, não será de mais ninguém
” (e-STJ fl. 24). 5.
Quanto aos requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, considero presente a necessidade de assegurar a ordem pública, consubstanciada na premência de garantir a integridade da vítima, eis que a conduta, em tese, apresentou gravidade concreta e suficiente para denotar a periculosidade do acusado, caracterizando risco real de reiteração criminosa
.
Em hipótese como a dos autos, na qual as circunstâncias narradas demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física das vítimas, admite-se a decretação da prisão preventiva
. (...). 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 983.821/DF 2025/0060464-0, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 09/04/2025, DJEN de 14/04/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 4.
No caso, a segregação cautelar foi mantida com base em elementos concretos que indicam periculosidade do agente, incluindo o descumprimento de medidas protetivas e a prática reiterada de ameaças à vítima, o que justifica a necessidade de prisão para proteger sua integridade física e psicológica
. 5. A
gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal
. 6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, § 6º, do CPP, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima. 7. A
jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência
. (...). 8. Ordem denegada.
(STJ – HC nº 931.569/MG 2024/0272640-5, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJEN de 04/12/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. (...). A prisão preventiva foi decretada com base no art. 20 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que admite a decretação de ofício em casos de violência doméstica, não sendo afastado pelo art. 311 do CPP ou pela Súmula 676 do STJ. 2.
O paciente teria praticado agressões físicas e ameaças graves contra a ex-companheira, utilizando-se de objeto contundente, além de danos materiais, e roubo majorado com emprego de uma faca, o que evidencia sua periculosidade e a atualidade dos fatos, nos termos do art. 312, §2º, do
CPP. 3.
O conjunto probatório inicial aponta indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos, inclusive com ficha de atendimento médico, imagens e boletim de ocorrência
. 4.
A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração justificam a segregação cautelar como meio de proteger a integridade física e psicológica da vítima
. 5. (...). IV. Dispositivo e tese Ordem denegada.
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 5078160-70.2025.8.21.7000, Relator (a): Desembargadora
Vanessa Gastal de Magalhães
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 30/04/2025).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a
prisão cautelar
não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos
princípios da presunção de inocência
e do
devido processo legal
, bem como não representa
antecipação de cumprimento de pena
, sendo, para esta diretiva,
suficientes os indícios de autoria
e
prova suficiente da materialidade delitiva
, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser
revogada
a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a segregação da ora paciente.

No que tange ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes
indícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo necessária a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. (...). 7.
Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da ofendida. 8. Habeas corpus admitido
. Ordem denegada.
(TJ/DFT – Habeas Corpus Criminal nº 0751624-41.2024.8.07.0000, Acórdão nº 1.957.153, Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/12/2024, Publicado no DJe: 29/01/2025).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do ora paciente, denotada pelo
modus operandi
empregado nos delitos denunciados, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Como visto, os elementos concretos disponíveis nos autos, devidamente apontados na decisão ora impugnada, demonstram a
gravidade concreta
de sua conduta e sua
periculosidade social
, justificando a
necessidade
da
segregação cautelar
para a
garantia da ordem pública
.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a
ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a fim de
garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025